Tribunal: STJ
Processo: 0222276-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012444 - MT (2025/0222276-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
CUSTÓDIA. JUSTIFICATIVA. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com base na Súmula 691 do STF, em favor de
habeas corpus
paciente que já se encontrava preso por outro processo, questionando a
ausência de audiência de custódia após nova ordem de prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
audiência de custódia para réu já preso por outro crime compromete a
legalidade da nova ordem de prisão preventiva.
3. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de
mitigação da Súmula 691 do STF em casos de alegada ilegalidade flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A audiência de custódia não é obrigatória quando o réu já se
encontra preso por outro motivo, pois não há nova privação de liberdade que
demande controle judicial imediato.
5. A nova ordem de prisão preventiva representa apenas uma nova
fundamentação jurídica para a manutenção da custódia já existente, sem
implicar novo ingresso no sistema carcerário.
Documento eletrônico VDA50201521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b3dd6110-30e1-4c63-a1fc-f20f0a8fa5f7

6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a mitigação
da Súmula 691 do STF, devendo a matéria ser analisada pelo Tribunal de
origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50201521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b3dd6110-30e1-4c63-a1fc-f20f0a8fa5f7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012444 - MT (2025/0222276-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
CUSTÓDIA. JUSTIFICATIVA. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com base na Súmula 691 do STF, em favor de
habeas corpus
paciente que já se encontrava preso por outro processo, questionando a
ausência de audiência de custódia após nova ordem de prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
audiência de custódia para réu já preso por outro crime compromete a
legalidade da nova ordem de prisão preventiva.
3. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de
mitigação da Súmula 691 do STF em casos de alegada ilegalidade flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A audiência de custódia não é obrigatória quando o réu já se
encontra preso por outro motivo, pois não há nova privação de liberdade que
demande controle judicial imediato.
5. A nova ordem de prisão preventiva representa apenas uma nova
fundamentação jurídica para a manutenção da custódia já existente, sem
implicar novo ingresso no sistema carcerário.
Documento eletrônico VDA49898195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:20
Código de Controle do Documento: 0035575d-057b-425c-8633-deab7c148faa

6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a mitigação
da Súmula 691 do STF, devendo a matéria ser analisada pelo Tribunal de
origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LINDOMAR RODRIGUES
MADUREIRA contra decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o
ante o óbice da Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus,
Sustenta a parte agravante que o simples fato de o paciente já se encontrar
preso, em razão do cumprimento de novo mandado de prisão, não afasta o seu direito
subjetivo à audiência de custódia, porquanto o referido procedimento, além de aferir a
integridade física do custodiado, também possibilita ao juiz avaliar a subsistência dos
fundamentos que justificaram sua prisão, conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal na Reclamação 29.303/RJ.
Alega que aguardar o julgamento definitivo pela Corte local esvazia a essência
da audiência de custódia, que assegura o direito subjetivo da pessoa presa de ser
conduzida sem demora à presença de um juiz.
Argumenta que a não submissão dos demais investigados à audiência de
custódia, quando um dos investigados teve esse direito assegurado, configura tratamento
desigual.
Além disso, afirma que a condição de preso não torna o paciente imune a
eventuais abusos no cumprimento do mandado, razão pela qual a audiência de custódia é
obrigatória.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao crivo do órgão colegiado, a fim de assegurar a imediata submissão do paciente à
audiência de custódia.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi assim proferida (fls. 128-130):

Documento eletrônico VDA49898195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:20
Código de Controle do Documento: 0035575d-057b-425c-8633-deab7c148faa

Cuida-se de
impetrado em favor de LINDOMAR RODRIGUES
Habeas Corpus
MADUREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido
de liminar formulado no HC n. 1019131-87.2025.8.11.0000.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos
delitos capitulados no art. 2o,
, e § 3o da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1o, § 1o, inciso I e
caput
II da Lei n. 9.613/1998.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à
não realização de audiência de custódia do paciente, que estava preso, alegando que "tendo
decretada a prisão preventiva de 06 (seis) pessoas investigadas, por razões não expostas nos
autos, assegurou à apenas um deles o direito à submissão à audiência de custódia, quem
seja, o coinvestigado Gabriel de Oliveira Souza." (fl.6)
O impetrante defende que é defesa a não submissão dos demais investigados presos à
audiência de custódia, que constitui direito subjetivo do acusado e medida de natureza
obrigatória, que permite análise da integridade física do preso e o respeito às suas garantias
fundamentais.
Ademais, alega que o Juízo de 1o grau concedeu à defesa o acesso aos autos apenas após
7 (sete) dias da decretação da prisão dos investigados presos, "[...] o que prejudica a
demonstração da urgência necessária à concessão de liminar em Habeas Corpus que, pela
demora do Juízo, só pode ser impetrado quase 10 (dez) dias após o cumprimento do
mandado de prisão." (fl.6)
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata submissão do paciente à audiência
de custódia perante a autoridade judicial que decretou a prisão.
É o
.
relatório
.
Decido
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior,
pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
contra decisão do
habeas corpus
relator que, em
requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
habeas corpus
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. [...]
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
WRIT
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL
.
A QUO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
, a não ser
habeas corpus
mandamus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
Documento eletrônico VDA49898195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:20
Código de Controle do Documento: 0035575d-057b-425c-8633-deab7c148faa

3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo
julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação
jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de 16.11.2022.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO
HABEAS CORPUS
MÉRITO
AINDA
NÃO
FOI
JULGADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO
ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória de liminar proferida
habeas corpus
em outro
na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação
writ
absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o
pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em
subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que
justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.)
, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do
In casu
referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão,
sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no
Habeas Corpus
Tribunal
antes de eventual intervenção desta Corte Superior.
a quo
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da
questão tratada nestes autos.
Nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a
utilização de
contra decisão que indeferiu a liminar em
impetrado no
habeas corpus
writ
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Admite-se, entretanto, sua mitigação quando evidenciada a presença de
decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, o que não é o caso.
Documento eletrônico VDA49898195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:20
Código de Controle do Documento: 0035575d-057b-425c-8633-deab7c148faa

A decisão proferida na origem, ao indeferir o pedido liminar, fundamentou-se
nos seguintes termos (fls. 20-26):

Analisa-se detidamente o conteúdo dos autos no 1008445-07.2025.8.11.0042, referentes
à representação formulada por Delegado da Delegacia Especializada de Repressão a
(ID. 193394724 dos autos),
Narcóticos da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
com o objetivo de obter a decretação de prisão preventiva, bem como a expedição de
mandados de busca e apreensão.
A medida foi dirigida com base em elementos de prova constantes nos referidos autos,
nos quais o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT consignou,
na decisão de decretação da custódia cautelar, a caracterização de associação entre quatro ou
— ainda que informal
mais pessoas, estruturalmente ordenada e dotada de divisão de tarefas
— com o propósito de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas ultrapassam o patamar de
quatro anos de reclusão. A seguir, resume-se a função de cada investigado no contexto da
organização criminosa:
, conhecido como “Cotonete”, foi identificado como
1. Pedro Antônio dos Santos
liderança central da facção no Estado de Mato Grosso. Mesmo estando recluso, exercia
comando direto sobre as atividades ilícitas da organização, incluindo tráfico de drogas,
lavagem de dinheiro, administração de “bocas de fumo”, aplicação de punições internas e
distribuição de cestas básicas. Utilizava múltiplas contas no aplicativo WhatsApp e era
tratado pelos demais como “chefe”. Participava, ainda, de grupos de liderança da facção,
como o denominado “Amigos de Futebol”;
vulgo “Buxudo”, mantinha relação direta com Pedro Antônio,
2. Leonardo de Jesus,
sendo igualmente considerado liderança e conselheiro da organização criminosa. Além de
intermediar negociações de entorpecentes, sua participação restou corroborada pela
apreensão de drogas em seu poder dentro da unidade prisional, confirmando seu
envolvimento ativo no tráfico;
conhecido como “Derrama”, atuava como operador logístico e
3. Junior Alves Vieira,
financeiro da facção. Era incumbido da movimentação de valores, repasse de ordens a
terceiros e administração de pontos de venda de drogas. Relatórios técnicos apontam que ele
elaborava levantamentos financeiros mensais da organização;
(paciente neste
), conhecido pelos codinomes
4. Lindomar Rodrigues Madureira
writ
“Dinheiro” ou “Buginga”, foi apontado como conselheiro e porta-voz da facção. Atuava na
mediação de disputas internas e externas, inclusive em situações que envolviam aplicação
de punições extremas, como a exclusão (pena de morte) de membros considerados traidores.
Organizou campanhas de arrecadação para custear eventos da facção, como a manifestação
ocorrida em dezembro de 2023, e coordenava conselheiros estaduais;
disponibilizava sua conta bancária para
5. Jhonn Kennedy de Oliveira Souza
recebimento de valores oriundos de atividades ilícitas, desempenhando papel de facilitador
financeiro da organização criminosa;
Documento eletrônico VDA49898195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:20
Código de Controle do Documento: 0035575d-057b-425c-8633-deab7c148faa

foi identificado como sócio administrador da empresa
6. Gabriel Figueiredo de Souza
Grupo Invest – GF Souza Ltda, cuja conta bancária foi utilizada por membros da facção em
transações relacionadas ao tráfico de drogas, o que o vincula diretamente ao esquema
delitivo.
(paciente
A decisão que decretou a prisão preventiva de Lindomar Rodrigues Madureira
neste
)
que, apesar de se encontrar recluso há mais de doze anos na
writ
ressaltou
Penitenciária Central do Estado, continuava exercendo as funções de conselheiro e porta-
voz da facção, mantendo atuação ativa nas práticas ilícitas, tanto intramuros quanto fora do
estabelecimento penal.
Dentre os fundamentos que embasaram a medida cautelar extrema, destacou-se
a existência de diálogo entre Pedro Antônio dos Santos e Lindomar, no qual o primeiro
solicitava ao segundo a exclusão (pena de morte) de integrante da organização, oriundo de
outro Estado, em razão de dissídio interno. Evidenciou-se, ainda, que Lindomar
desempenhava papel de articulador na resolução de conflitos e na deliberação de medidas
internas da facção, o que reafirma sua posição de liderança.
A decisão também enfatizou que Lindomar foi o responsável pela criação do grupo de
WhatsApp “Amigos de Futebol”, composto por conselheiros estaduais do Comando
Vermelho, com a finalidade de organizar manifestação agendada para o dia
, em
13/12/2023
Cuiabá. Para o custeio do referido evento — que envolvia a aquisição de camisetas, água e
lanches —, Lindomar sugeriu contribuição individual no valor de R$ 500,00 por integrante,
sendo identificada arrecadação e repasse de valores em seu nome, inclusive na ordem de R$
40.000,00.
Dessa forma, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se
aparentemente presentes os requisitos de materialidade e indícios de autoria das infrações
penais imputadas ao paciente, nos termos do art. 2o, caput, e § 3o, da Lei no 12.850/2013,
, os quais serão oportunamente
bem como do art. 1o, § 1o, incisos I e II, da Lei no 9.613/1998
analisados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
ser exercida em ação penal própria, autônoma em relação a estes autos.
Pelo exposto, afasta-se eventual alegação de ausência dos requisitos de materialidade e
de indícios suficientes de autoria quanto às infrações penais atribuídas ao paciente.
nos
Dos fundamentos constantes da decisão judicial que decretou a prisão preventiva
autos n.o 1008445-07.2025.8.11.0042 (ID. 194278347), depreende-se que a gravidade dos
delitos restou, nesta fase de cognição sumária, demonstrada com base em elementos
concretos, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento
jurídico vigente.
[...]
No que concerne à tese de necessidade de realização de audiência de custódia em
decorrência da prisão preventiva do paciente, que já se encontrava preso por processo
, esclarece-se que a audiência de custódia constitui instrumento voltado ao controle
diverso
da legalidade da prisão inicial, especialmente daquela efetuada em flagrante, com o objetivo
de assegurar ao custodiado o imediato acesso ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria
Pública, além de prevenir eventuais práticas de maus-tratos ou tortura no momento da
captura.
Documento eletrônico VDA49898195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:20
Código de Controle do Documento: 0035575d-057b-425c-8633-deab7c148faa

Trata-se, portanto, de uma garantia processual voltada à primeira apresentação do preso
ao Estado-juiz, conforme disposto no art. 7o, item 5, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil e promulgada
pelo Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992.
Ainda que a Resolução CNJ no 213/2015 — que dispõe sobre a apresentação de toda
pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas — tenha estendido o instituto da
audiência de custódia às hipóteses de prisão cautelar decorrente de mandado judicial, não se
mostra necessária sua realização quando o réu já se encontra preso por outro motivo, uma
vez que não há nova privação de liberdade material que demande controle judicial imediato.
Nessa hipótese, o custodiado já se encontra sob a supervisão do Estado e submetido à
fiscalização jurisdicional. A prisão preventiva, nesse contexto, configura apenas nova
fundamentação jurídica para a manutenção da custódia já existente, sem implicar em novo
ingresso no sistema penitenciário.
Portanto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. A ausência de audiência de
custódia, na hipótese específica de réu já preso por outro crime, não compromete a
legalidade da nova ordem de prisão preventiva, tampouco vulnera direitos fundamentais.
Admitir entendimento em sentido contrário esvaziaria a função garantista da audiência
de custódia, ao transformá-la em mera formalidade repetitiva, dissociada de sua finalidade:
o controle imediato da entrada do cidadão no sistema prisional.
[...]
Diante do exposto, afasto a tese de nulidade fundada na ausência de audiência de
custódia, tendo em vista que o réu já se encontrava preso em processo diverso.
[...]
Por fim, diante da ausência de alteração fática e considerando o atual estágio de cognição
sumária, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por estar em
conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado nos presentes autos de
n.o 1019131-87.2025.8.11.0000, mantendo, por conseguinte, a prisão
Habeas Corpus
preventiva anteriormente decretada em desfavor da paciente, com fundamento nas razões já
expostas.
[...]

Como se pode observar, a Corte
entendeu pela desnecessidade da
a quo
audiência de custódia, ao fundamento de que o ora agravante já se encontrava sob a
custódia estatal, em razão de processo diverso, inexistindo, portanto, nova privação de
liberdade a ensejar a imediata submissão ao controle judicial.
Consignou-se, nesse sentido, que a nova ordem de prisão preventiva
representaria apenas nova fundamentação jurídica para a manutenção da segregação já
existente, sem implicar novo ingresso no sistema carcerário, o que afastaria a
obrigatoriedade da realização da audiência de custódia.
Documento eletrônico VDA49898195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:20
Código de Controle do Documento: 0035575d-057b-425c-8633-deab7c148faa

Destacou-se, outrossim, que "a ausência de audiência de custódia, na hipótese
específica de réu já preso por outro crime, não compromete a legalidade da nova ordem
" de modo que "
de prisão preventiva, tampouco vulnera direitos fundamentais
Admitir
entendimento em sentido contrário esvaziaria a função garantista da audiência de
custódia, ao transformá-la em mera formalidade repetitiva, dissociada de sua finalidade:
" (fl. 23).
o controle imediato da entrada do cidadão no sistema prisional
Esse entendimento está em conformidade com o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual a audiência de custódia "só deve ser realizada
para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista" (AgRg no RHC n.
140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
19/4/2022
DJe de
).
25/4/2022
Confira-se:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
AGRAVANTES
HABEAS
CORPUS
DENUNCIADOS PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA PARA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE ICMS. PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DA
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS.
1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, TAMBÉM DO RISTJ.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Nas presentes razões, os Agravantes deixaram de impugnar os motivos da decisão ora
agravada, ao desenvolver tão somente alegações sobre o mérito do trancamento da ação
penal, sequer mencionando os fundamentos utilizados para não conhecer do habeas corpus
no ponto.
2. A circunstância de parte das razões do agravo regimental estarem dissociadas dos
fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021.
§ 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
3. No que diz respeito à não realização da audiência de custódia, não se constata a
existência de ilegalidade patente a ser sanada.
Cumpre asseverar que os Agravantes não foram presos em flagrante, sendo em desfavor
deles decretada a prisão preventiva em atendimento a pedido da Autoridade Policial, não se
aplicando à hipótese o art. 310 do Código de Processo Penal.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 700.367/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2021
1/12/2021
Documento eletrônico VDA49898195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:20
Código de Controle do Documento: 0035575d-057b-425c-8633-deab7c148faa

Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar,
deixo de vislumbrar manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691
/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49898195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:20
Código de Controle do Documento: 0035575d-057b-425c-8633-deab7c148faa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0222276-8
HC 1.012.444 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10084450720258110042 10100395620258110042 10191318720258110000
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI
ADVOGADO
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605551524254<41311@
2025/0222276-8 - HC 1012444 Petição : 2025/0056423-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:44
Código de Controle do Documento: 36B9C30E-5DE4-4F94-AB4A-D35F2EE3BB9E